Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). TRANSCURSO DE LONGO PERÍODO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. MEDIDA ADEQUADA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
2. O exequente sustenta a existência de crédito no valor atualizado de R$ 36.113,81 e afirma que a última tentativa de bloqueio ocorreu há vários anos, sem sucesso na localização de bens do executado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com reiteração automática (“teimosinha”), diante do transcurso de período significativo desde a última consulta e da inexistência de satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de consultas ao SISBAJUD quando houver justificativa concreta para a nova diligência.
5. O transcurso de lapso temporal relevante desde a última pesquisa constitui fundamento idôneo para nova consulta, pois a situação patrimonial do devedor pode se alterar.
6. No caso concreto, a última pesquisa ocorreu há mais de quatro anos e as diligências anteriores para localização de bens foram infrutíferas.
7. A execução tramita desde 2015 sem satisfação do crédito e já se encontra em curso o prazo da prescrição intercorrente.
8. A nova consulta, inclusive com a funcionalidade de reiteração automática, constitui medida proporcional e adequada para assegurar a efetividade da execução, sem impor restrição desarrazoada ao executado.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para autorizar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias.

Tese de julgamento:
“1. O transcurso de período significativo desde a última consulta autoriza a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. 2. A utilização da reiteração automática (‘teimosinha’) constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução quando inexistem outros meios eficazes de localização de bens.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 797, 798 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 366.440/PR, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 25.03.2014; STJ, AgRg no REsp 1.254.129/RJ, Min. Benedito Gonçalves, 1aTurma, j. 02.02.2012; STJ, REsp 1.199.967/MG, Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j.16.11.2010.
TJDFT, Acórdão 1341964, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7aTurma Cível, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão 1602633, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17.08.2022; TJDFT, Acórdão 2071143, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025; TJDFT, Acórdão 2066265, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.11.2025.